Tribunal: TJMT
Processo: 0001115-10.2013.8.11.0102
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001115-10.2013.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ELTON CILIATO - CPF: 044.390.981-42 (APELADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUAN ALEXANDRO FORMEHL CAVALCANTE (VÍTIMA), CLARICE FORMEHL CAVALCANTE - CPF: 650.500.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO BATEZINI - CPF: 050.645.371-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON CILIATO - CPF: 044.390.981-42 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DEFENSIVO QUANTO À TESE RELACIONADA AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DEVIDO À AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE ALEGADAS PELA DEFESA E, NO MÉRITO, DESPROVEU AO RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES DE NULIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PARTICIPAÇÃO DE JURADA EM LISTAS CONSECUTIVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO MINISTERIAL. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. PREJUDICADO.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT), que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta nulidades processuais, decisão manifestamente contrária à prova dos autos e erro na dosimetria da pena. O Ministério Público postula a execução imediata da pena.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu nulidade processual pela juntada extemporânea de documentos pela acusação; (ii) estabelecer se houve violação à imparcialidade do júri pela participação de jurada em listas consecutivas; (iii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) verificar se a dosimetria da pena apresenta fundamentação idônea; (v) analisar se o recurso ministerial quanto à execução imediata da pena permanece com objeto.

III. Razões de decidir:

Os documentos juntados pelo Ministério Público observaram o prazo legal estabelecido no art. 479 do Código de Processo Penal, tendo a defesa sido intimada três dias antes da sessão de julgamento.

Os registros criminais do acusado já constavam nos autos desde maio de 2025, sendo de conhecimento prévio da defesa.

O Ministério Público comprometeu-se expressamente em plenário a não utilizar determinados depoimentos, compromisso efetivamente cumprido.

As fotografias juntadas não possuem aptidão para alterar o quadro probatório ou prejudicar a defesa.

O princípio "pas de nullité sans grief" exige a demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.

A defesa não demonstrou de forma concreta qual prejuízo teria sofrido com a juntada dos documentos.

A alegação de impedimento de jurada por participação em listas de anos consecutivos não foi arguida no momento oportuno, durante a formação do Conselho de Sentença.

A defesa teve plena oportunidade de exercer seu direito de recusa quando do sorteio dos jurados, mas não o fez.

A arguição de nulidade apenas após julgamento desfavorável caracteriza a "nulidade de algibeira", não admitida pelo ordenamento jurídico.

A incomunicabilidade entre os jurados foi observada durante todo o julgamento.

A decisão foi tomada por maioria de votos, de modo que a eventual exclusão de uma jurada não alteraria o resultado do julgamento.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente pode ser afastada quando a decisão se mostrar completamente dissociada do conjunto probatório.

A decisão de pronúncia já havia reconhecido a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

Não houve alteração do quadro probatório após a pronúncia, com produção de prova superveniente apta a desconstituir a vertente probatória reconhecida.

A materialidade do crime está amplamente demonstrada pelos documentos e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

A dinâmica dos fatos foi confirmada pelas testemunhas oculares que prestaram depoimentos em juízo.

O laudo pericial de necrópsia evidenciou a presença de múltiplas lesões perfurocortantes, sendo a causa da morte o choque hemorrágico com perfuração do pulmão direito.

Os elementos probatórios revelam cenário incompatível com a legítima defesa ou com a ausência de animus necandi.

A tese de legítima defesa foi devidamente submetida à apreciação do Conselho de Sentença, que a rejeitou por maioria de votos.

A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, considerando que o crime foi perpetrado por adulto contra adolescente de 14 anos de idade, em frente à residência da vítima e na presença de seus familiares.

A prática do crime na residência da vítima e na presença de familiares constitui circunstância que extrapola aquelas inerentes ao tipo penal.

As consequências do crime foram adequadamente exasperadas com base no abalo psicológico extraordinário sofrido pela genitora da vítima.

O abalo psicológico decorrente da perda de filho de tenra idade em circunstâncias violentas transcende o resultado típico do delito de homicídio.

A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida pelo magistrado sentenciante na segunda fase da dosimetria.

O recurso ministerial quanto à execução imediata da pena restou prejudicado pela superveniência de decisão judicial que determinou a expedição de mandado de prisão do apelado.

A perda superveniente do objeto recursal impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso ministerial.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial prejudicado.

Tese de julgamento:
1. Não se configura nulidade processual quando os documentos juntados observam o prazo legal do art. 479 do Código de Processo Penal ou quando o órgão ministerial se compromete a não utilizá-los em plenário. 2. A alegação de impedimento de jurado por participação em listas de anos consecutivos deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, além de exigir demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 3. A decisão do Conselho de Sentença não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. A prática do crime em frente à residência da vítima e na presença de familiares constitui circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base pela culpabilidade. 5. As consequências do crime são corretamente valoradas quando demonstrado abalo psicológico extraordinário aos familiares da vítima que extrapola o resultado típico do delito. 6. A superveniência de decisão judicial que atende integralmente à pretensão recursal torna prejudicado o julgamento do recurso por perda superveniente do interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XXXVIII, "a" e "c", da CF/88; art. 25, art. 59, art. 61, II, "c", art. 65, III, "d", art. 68, art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal; art. 426, § 4º, art. 479, art. 563, art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U. 0002905-23.2018.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; TJMT - N.U. 0017000-21.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 06/08/2024, publicado no DJE 08/08/2024; TJMT - N.U. 1015219-24.2023.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Terceira Câmara Criminal, j. em 02/07/2025, publicado no DJE 04/07/2025; TJMT - N.U. 1029714-30.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 31/05/2024; TJMT - N.U. 0010028-30.2014.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Vice-Presidência, j. em 05/11/2025, publicado no DJE 08/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Elton Ciliato
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT. O réu foi condenado, após julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, com direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões, a defesa sustenta, preliminarmente:
a)
nulidade por juntada extemporânea de documentos;
b)
nulidade por participação de jurada em listas consecutivas. No mérito, requer:
c)
cassação da decisão por ser manifestamente contrária à prova dos autos;
d)
reforma da dosimetria da pena. (ID 212965594).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo. Em recurso próprio (id. 212678376), postula a execução imediata da pena com base no Tema 1068 do STF.

A Procuradoria-Geral de Justiça (id. 339441871), através do eminente Procurador de Justiça, Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. IRRISIGNAÇÃO DEFENSIVA. PREMINARES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPEDIMENTO DE JURADO. ART. 426, §4º, DO CPP. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. NO MÉRITO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGA QUE A DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. POSTULA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. MEDIDA OBRIGATÓRIA. TEMA 1068 DO STF
. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. CONHECIMENTO DOS RECURSOS

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, tanto objetivos quanto subjetivos, conheço de ambos os recursos interpostos.

Quanto ao recurso defensivo, não conheço da tese relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que o magistrado sentenciante já a reconheceu expressamente na sentença, promovendo a compensação integral entre a agravante e a atenuante.

II. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA

II.1. Da Alegada Nulidade por Juntada Extemporânea de Documentos

A defesa sustenta violação ao art. 479 do Código de Processo Penal, que estabelece a obrigatoriedade de juntada de documentos com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

As informações inseridas no id. 210674062 foram juntadas em 07/10/2025, e a defesa foi devidamente intimada na mesma data, conforme certidão de id. 210725532. A sessão de julgamento ocorreu em 10/10/2025, respeitado o tríduo legal.

Os registros criminais do acusado já estavam juntados nos autos desde maio de 2025 (id. 194085559), sendo de pleno conhecimento da defesa.

Quanto aos documentos e mídias juntados pelo Fórum em 09/10/2025 (id's 210947431 e 210951748), o Ministério Público comprometeu-se expressamente a não utilizá-los durante a sessão de julgamento, compromisso efetivamente cumprido.

As fotografias da vítima e seus familiares (id. 210674063) não possuem aptidão para alterar o quadro probatório ou prejudicar a defesa, tratando-se de documentos meramente ilustrativos.

O princípio "
pas de nullité sans grief
", consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.

A defesa não demonstrou, de forma concreta e objetiva, qual teria sido o efetivo prejuízo sofrido, limitando-se a alegar genericamente o cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por juntada extemporânea de documentos.

II.2. Da Alegada Nulidade por Participação de Jurada em Listas Consecutivas

A defesa sustenta que a jurada Giovana Garcia Dassi Boeing participou de diversos julgamentos, constando nas listas de jurados dos anos de 2024 e 2025, em violação ao art. 426, § 4º, do Código de Processo Penal.

A matéria não foi arguida no momento oportuno. A defesa teve plena oportunidade de recusar a jurada quando da formação do Conselho de Sentença, seja mediante recusa motivada, seja mediante recusa imotivada, mas não o fez, conforme se verifica da Ata de Julgamento (id. 211382451) e do Termo de Sorteio (id. 211382452, pág. 05).

O art. 468 do Código de Processo Penal estabelece que as partes podem recusar os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, sem motivar a recusa.

A defesa, tendo conhecimento da composição da lista de jurados e tendo a oportunidade de exercer seu direito de recusa, deixou de fazê-lo. Não pode, agora, após o julgamento que lhe foi desfavorável, alegar nulidade que poderia e deveria ter sido arguida no momento próprio.

Trata-se da chamada "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", que não é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Além disso, a incomunicabilidade entre os jurados foi observada durante todo o julgamento, conforme certidão de id. 211382452, pág. 13. A decisão foi tomada por maioria de votos (4 votos), de modo que a eventual exclusão de uma jurada não alteraria o resultado do julgamento.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por participação de jurada em listas consecutivas.

III. DO MÉRITO DO RECURSO DEFENSIVO

III.1. Da Alegada Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

A defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a cassação do julgamento com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A soberania dos veredictos é princípio constitucional expressamente previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal. Trata-se de garantia fundamental que assegura ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Contudo, quando a decisão do Conselho de Sentença se mostra completamente dissociada do conjunto probatório, é possível sua cassação, submetendo-se o réu a novo julgamento perante outro Conselho de Sentença.

No caso em análise, a decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos. Ao contrário, encontra sólido respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do crime está amplamente demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 236772659, pág. 51/54), certidão de óbito (id. 236772659, pág. 85), laudo de necrópsia (id. 236772659, pág. 119/122), termo de reconhecimento de pessoa (id. 236772659, pág. 21) e depoimentos testemunhais.

A dinâmica dos fatos foi confirmada pelas testemunhas oculares José Aparecido Gonçalves Magalhães, Thiago Junior Florêncio Costa e Lucas Eduardo Formehl Cavalcante, que prestaram depoimentos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O laudo pericial de necrópsia (id. 236772659, pág. 119/122) atestou a presença de múltiplas lesões perfurocortantes no tórax e em regiões adjacentes da vítima, sendo a causa da morte o choque hemorrágico decorrente da perfuração do pulmão direito.

A defesa sustenta que o apelante agiu em legítima defesa, repelindo injusta agressão iniciada pela vítima. Alega que a vítima era fisicamente mais forte, praticava luta esportiva e partiu de forma agressiva contra o apelante.

Ocorre que a tese de legítima defesa foi devidamente submetida à apreciação do Conselho de Sentença, que a rejeitou por maioria de votos. Os jurados, após ouvirem todas as testemunhas, analisarem todos os elementos de prova e acompanharem os debates entre acusação e defesa, entenderam que não estava configurada a excludente de ilicitude.

A legítima defesa está prevista no art. 25 do Código Penal e exige a presença de todos os seus requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou de terceiro; repulsa com os meios necessários; e uso moderado de tais meios.

No caso em análise, o conjunto probatório não demonstra a presença de todos esses requisitos. As provas indicam que foi o apelante quem provocou a situação, passando em frente à residência da vítima, retornando pelo sentido oposto e partindo para o confronto.

As testemunhas oculares relataram que o apelante saltou do veículo já com a faca em mãos, agrediu a vítima com um soco, derrubou-a ao solo e, estando ela caída, desferiu-lhe os golpes de faca. Tal conduta não se coaduna com a legítima defesa.

Além disso, o laudo pericial atestou a presença de múltiplas lesões perfurocortantes, o que demonstra a intensidade e a gravidade da agressão perpetrada pelo apelante.

Quanto à alegação de ausência de
animus necandi
, também não merece acolhida. O dolo pode ser inferido das circunstâncias objetivas do fato. A utilização de arma branca, a natureza e a localização das lesões (região do tórax, atingindo órgão vital), bem como a intensidade da agressão, demonstram inequivocamente a intenção de matar.

A decisão de pronúncia já havia reconhecido a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a presença das qualificadoras. Ou seja, já havia sido reconhecida a existência de vertente probatória idônea a sustentar a acusação.

No caso em análise, não houve alteração do quadro probatório após a pronúncia. Não foi produzida prova superveniente apta a desconstituir integralmente a vertente antes reconhecida.

O arcabouço probatório permaneceu inalterado, sendo as mesmas provas, testemunhas e elementos de prova já analisados anteriormente e sobre os quais se fez juízo positivo de justa causa.

Assim, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, diante de duas vertentes probatórias possíveis, optou por acolher aquela que encontra maior respaldo no conjunto probatório produzido.

Não vislumbro, portanto, a alegada contrariedade manifesta à prova dos autos, devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

III.2. Da Dosimetria da Pena

A defesa sustenta que houve valoração indevida da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, requerendo o afastamento de tais circunstâncias judiciais e a redução da pena ao mínimo legal.

A dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal. O art. 59 do Código Penal estabelece as circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na fixação da pena-base.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, elevando a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada uma dessas circunstâncias, totalizando 2/6 (dois sextos), o que resultou na fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Quanto à culpabilidade, o magistrado fundamentou sua decisão no fato de o crime ter sido cometido por um adulto contra um adolescente de apenas 14 anos de idade, e de o delito ter sido perpetrado na presença de familiares da vítima, sendo seus irmãos que, à época, contavam com 16 e 10 anos de idade.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, à intensidade do dolo, à maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente.

No caso em análise, a fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea. A prática do crime em frente à residência da vítima e na presença de seus familiares, especialmente irmãos menores de idade, revela maior grau de reprovabilidade da conduta, pois demonstra total desprezo pelo sofrimento que seria causado aos familiares da vítima.

Além disso, o fato de a vítima contar com apenas 14 anos de idade, enquanto o apelante era pessoa adulta, também revela maior censurabilidade da conduta.

Tais circunstâncias não se confundem com as elementares do tipo penal ou com as qualificadoras reconhecidas. São circunstâncias concretas do fato que revelam maior intensidade do dolo e maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

Quanto às consequências do crime, o magistrado fundamentou sua decisão no fato de a mãe da vítima ter ficado extremamente abalada psicologicamente em virtude da perda do filho de tenra idade, fazendo uso de medicação controlada desde então, conforme documentação anexada ao processo (id. 210674064).

As consequências do crime, enquanto circunstância judicial, referem-se aos efeitos do delito que extrapolam o resultado típico. No caso do homicídio, o resultado típico é a morte da vítima. Contudo, quando o crime gera consequências que vão além desse resultado, como abalo psicológico extraordinário aos familiares, justifica-se a valoração negativa dessa circunstância.

No caso em análise, restou demonstrado nos autos que a genitora da vítima sofreu abalo psicológico extraordinário em razão da perda do filho de tenra idade, fazendo uso de medicação controlada desde então.

A perda de um filho é sempre uma tragédia de proporções imensas para qualquer família. Quando essa perda ocorre de forma violenta, com um filho adolescente de apenas 14 anos de idade, o abalo psicológico é ainda maior.

Tais consequências extrapolam o resultado típico do delito de homicídio, justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Portanto, a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime é idônea, não se tratando de fundamentação genérica ou baseada em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Quanto ao
quantum
de aumento aplicado (1/6 para cada circunstância), também se mostra adequado e proporcional.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a presença de uma agravante (recurso que dificultou a defesa da vítima, migrada da qualificadora) e de uma atenuante (confissão espontânea),
promovendo a compensação integral entre elas, mantendo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena aplicada, devendo ser mantida integralmente.

IV. DO RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público interpôs recurso de apelação postulando a reforma da sentença para determinar a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da Repercussão Geral.

Ocorre que, após a interposição do recurso ministerial e antes do julgamento do presente apelo, sobreveio decisão judicial que determinou a expedição de mandado de prisão do apelado.

Conforme informado pelo próprio Ministério Público em seu parecer, foi ajuizada Cautelar Inominada Criminal autuada sob o n. 1037503-84.2025.8.11.0000, na qual foi deferida liminar pelo Desembargador Relator, determinando a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

Assim, o objeto do recurso ministerial foi alcançado por decisão judicial superveniente, tornando-se prejudicado o seu julgamento.

Quando o objeto do recurso é alcançado por decisão judicial superveniente que atende integralmente à pretensão recursal, opera-se a perda do interesse recursal, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

Portanto, julgo prejudicado o recurso ministerial, por perda superveniente do interesse recursal.

Ante o exposto, não conheço do recurso defensivo quanto à tese relacionada ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devido à ausência de interesse recursal. Rejeito as preliminares de nulidade alegadas pela defesa e, no mérito, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença. Ademais, julgo prejudicado o recurso ministerial em razão da perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026